Tribunal: TJES
Processo: 5000084-81.2019.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-81.2019.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: DIOGO MUNIZ ANHOLETI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000084-81.2019.8.08.0023

ORIGEM:
Juízo de Iconha - Vara Única

RECORRENTE:
MM TURISMO & VIAGENS S.A

RECORRIDO:
DIOGO MUNIZ ANHOLETI, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO
AOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE USUALMENTE LIMITAM A RESPONSABILIDADE DAS AGÊNCIAS STRICTO SENSU À COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES DE VIAGENS
. DEMANDA QUE VERSA SOBRE OS MESMOS FATOS DE PROCESSO ANTERIORMENTE JÁ DECIDIDO POR ESTA TURMA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida
MM TURISMO & VIAGENS S.A
em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, a Autora pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, registro que a presente demanda versa sobre os mesmos fatos analisados no processo nº 5000047-54.2019.8.08.0023 (sendo inclusive determinada a sua conexão com o presente feito pelo Juízo de origem), oportunidade em que assim decidiu esta Turma Recursal: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. AUTORA RELATA QUE COMPROU AS PASSAGENS JUNTO A REQUERIDA NO VALOR DE R$ R$1.360,54 (MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE A VOO QUE SAIRIA DIA 12 DE JUNHO DE 2019 DE VITÓRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, RETORNANDO DIA 16 DE JUNHO DE 2019. NARRA AINDA QUE JÁ HAVIA FEITO RESERVA EM HOTEL NO VALOR DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS). VOO QUE FOI CANCELADO, POIS A EMPRESA OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A – AVIANCA NÃO ESTARIA MAIS OPERANDO EM ALGUNS AEROPORTOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA JUNTO À RÉ. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, RESTITUIÇÃO À AUTORA DO VALOR DE R$1.360,54 (MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), RELATIVOS ÀS DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, E R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTES À HOSPEDAGEM. CONDENOU AINDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, PARTE DEMANDADA ALEGA CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AVIANCA, SENDO APENAS INTERMEDIADORA, RESPONSÁVEL PELA VENDA DAS PASSAGENS. NÃO HAVENDO ASSIM, CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE GERAR DANOS INDENIZATÓRIOS A PARTE AUTORA.
CASO EM QUE A DEMANDADA PARTICIPA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PARTE AUTORA E INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º, DO CDC. PORTAL ON-LINE MANTIDO PELA RECORRENTE QUE POSSIBILITA A CONCLUSÃO DE TODA A TRANSAÇÃO, DESDE A OFERTA AO PAGAMENTO, ENQUADRANDO-SE NO CONCEITO DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO, ANÁLOGO AO DE MARKETPLACES ON-LINE (P.EX.: AP.CIV. 5003372-72.2021.8.08.0021. TJES, REL.: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY). MODELO DE NEGÓCIOS PRÓPRIO, COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS ELETRÔNICOS INTERATIVOS E RENEGOCIAÇÃO DE MILHAGENS DE PROGRAMAS DE TERCEIROS, QUE PROPORCIONA CONVENIÊNCIA AO USUÁRIO E SE DISTINGUE DA ATUAÇÃO USUAL DE AGÊNCIAS DE VIAGEM (ART. 3º, I E ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.974/2014), AGREGANDO ATRATIVOS PECULIARES À CONCRETIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. DISTINGUISHING EM FACE DOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE USUALMENTE LIMITAM A RESPONSABILIDADE DAS AGÊNCIAS STRICTO SENSU À COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES DE VIAGENS (AGINT NO ARESP N. 2.079.404/MG, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

RECORRENTE CUJA ATIVIDADE NÃO SE RESTRINGE A ESSA CATEGORIA TÍPICA E QUE DEVE SUPORTAR OS ÔNUS DA ATIVIDADE. PLATAFORMA DIGITAL DE VENDAS QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO E, COMO TAL, FIGURA COMO CORRESPONSÁVEL PELOS PREJUÍZOS CARREADOS À PARTE CONSUMIDORA
(RATIO DECIDENDI QUE ANIMA OS PRECEDENTES CONTIDOS NO AGRG NO ARESP 766.570/SE, DA RELATORIA DA EXMA. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4A.TR. STJ, E NO RESP. 1.444.008/RS, RELATADO PELA EXMA. MIN. NANCY ANDRIGHI). SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO INCIDE A HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, POSSUINDO A MAXMILHAS RESPONSABILIDADE OBJETIVA, PREVISTA NO ART. 14 DO CDC. CABERIA À REQUERIDA INTERVIR PARA REALOCAR A CONTRATANTE EM NOVO VOO. NÃO HOUVE CONDUTA DA PARTE REQUERIDA DE FORMA A MINIMIZAR OS DANOS CAUSADOS, RESPONDENDO PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAUSADOS, CONSIDERANDO SER INTERMEDIADORA NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]”.

(3). Nesse sentido, não merece solução distinta o presente caso, devendo ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95)
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)